Tribunal: STF
Processo: ARE 723629
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº. 8.429192. NULIDADE DA SENTENÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. SANÇÕES. APLICAÇÃO. A ação civil pública é a via adequada para resguardar o erário e garantir a observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade no trato da coisa pública, tendo efeito sobre os agentes públicos, nos termos da Lei n. 8.429/92. Não carece de nulidade a sentença que, de forma clara e fundamentada, julga parcialmente procedente a demanda, devendo eventual discordância ser impugnada por recurso, visando a reforma e não a anulação da decisão. Configura ato de improbidade a prática de ato ilegal que viole o dever de lealdade, legalidade, honestidade para com as instituições públicas. As sanções previstas na Lei nº 8.429/92 devem ser aplicadas de forma proporcional e segundo as circunstâncias do caso. Em reexame necessário, conhecido de ofício, confirmar a sentença e negar provimento ao recurso de apelação” (fl. 126, vol. 61). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 154, vol. 61).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, LIV, LV e LVI do art. 5º, o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação do Tema 339 da repercussão geral (fls. 265-267, vol. 61).
    O agravante sustenta que “o que se pretende ver reexaminado no apelo raro manejado outrora não é o conjunto probatório trazido para dentro dos autos, o que seria inviável em sede de Recurso Extraordinário, mas, sim a VALORAÇÃO que foi dada às provas produzidas. E, data vênia, a conclusão levada a efeito no acórdão vergastado pelo Recurso Extraordinário aviado não encontra amparo nos autos, tendo em vista que prova trazida, para além de ilícita, demonstra em sentido cabalmente oposto ao decidido, conforme restou demonstrado” (fl. 277, vol. 61). 
    Assinala que “as alegações ministeriais (…) apoiaram-se em fato forjado, previamente preparado por terceiros, em que ocorreu simulação de situação fática, inclusive com a utilização oculta de câmera de televisão, sem qualquer ciência ou autorização do recorrente, ora agravante, o que significa, portanto, que a questão sub examine baseia-se em suposta ‘prova’ obtida de maneira ilícita, o que não se admite no Ordenamento Jurídico Pátrio” (fl. 279, vol. 61).
    Argumenta que “o v. acórdão objurgado revelava falta de fundamentação, visto que questões imprescindíveis ao deslinde do feito deixaram de ser analisadas, em violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório” (fl. 295, vol. 61).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 720/727-verso, aclarada pela decisão de fls. 732/733, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para condenar Luis Sérgio Lopes Gazola por ato de improbidade, descrito no art. 11, caput e inciso I da Lei n.º 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de suspensão dos direitos políticos por 04 anos, o pagamento de multa civil no valor de R$ 246.710,00 (duzentos e quarenta e seis mil e setecentos e dez reais) e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos. (…)
    Nulidade da sentença 
    O apelante alegou ainda a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Contudo, na hipótese dos autos, o juiz expôs de forma clara e fundamentada os motivos que o levaram a julgar parcialmente procedente a ação, rebatendo todos os argumentos trazidos pela parte. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 489, §1º, IV, já na vigência do CPC/15, ratificou entendimento já sedimentado de que não está o julgador obrigado a responder todas as indagações levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão (EDcl no MS 21.315 -DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016). Logo, rejeito a preliminar. 
    Questão de mérito 
    Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou a presente ação civil pública por ato de improbidade, alegando que o assessor parlamentar, ocupante de cargo de confiança, praticava atos de usura e agiotagem dentro do gabinete do deputado, utilizando-se das dependências da Assembleia Legislativa. Imputou a ele a prática do art. 9º, inciso XII e art. 11, inciso I da Lei n.º 8.429/92, a justificar a aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II e III da referida Lei. O juízo de primeiro grau, contudo, julgou parcialmente procedente o pedido, porquanto não entendeu configurada a prática do ato de improbidade descrito no art. 9º da Lei de Ação Civil Pública. De fato, embora repudiada a conduta do réu, assessor parlamentar, de praticar empréstimos sob a incidência de juros abusivos a terceiros, dentro das dependências do órgão público, não restou comprovado que utilizou de bens, rendas, verbas ou valores do acervo patrimonial da administração pública. (…) Por outro lado, sua conduta fere os princípios básicos da Administração, dentre eles a legalidade e moralidade, constituindo crime contra a economia popular a prática de usura ou agiotagem, nos termos da do art. 11, inciso I da Lei n.º 8.429/92 e art. 4º, alínea 'a' da Lei 1.521/51: (…) E analisadas as provas documentais trazidas aos autos, dentre a qual, a fita de vídeo com a reportagem televisiva em que se deflagra a conduta ilegal do réu, não resta dúvidas de que, como agente público, agiu com improbidade. Veja que a probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa, que impõe ao agente a obrigação de cumprir o que determina o caput do art. 37 da Constituição Federal, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ademais, a função pública que exerce, como o próprio nome diz, é algo ‘do, ou relativo, ou pertencente ou destinado ao povo, à coletividade’, cabendo a ele atuar de modo coerente com a finalidade máxima da Administração Pública, que é o de atender ao interesse público. (…) Assim, exige-se dos agentes públicos condutas probas, legais, morais, que não afrontem os princípios da administração, não sendo possível abonar o ato ilegal praticado pelo réu dentro da repartição pública, por uma suposta adequação social, pois seu ato atacou frontalmente a lisura das instituições públicas. Dito isso, há de se confirmar a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para reconhecida a conduta ímproba do agente público, condená-lo às sanções do art. 12, inciso III da Lei n.º 8.429/92, tal como dosado pelo julgador, pois obedecida a proporcionalidade e circunstâncias do caso” (fls. 128-131, vol. 61).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.252.580-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Configuração. Necessidade de reexame do acervo probatório. 4. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.246.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.250.850-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. BOLETINS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PACIENTES LISTADOS NÃO ATENDIDOS. LEI 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 05/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.251.036-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora